Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0705883-75.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DARLEI LIMA ARAUJO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de recurso de agravo em execução (ID 55867504, p. 689-701), com pedido de efeito suspensivo, interposto por DARLEI LIMA ARAUJO, em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) (ID 55867504, p. 677-680), que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária (processo de execução 0014828-04.2011.8.07.0015). Informou a Defesa (Defensoria Pública) que o agravante se encontra recolhido ao sistema prisional do Distrito Federal, desde 26-março-2012, atualmente em regime fechado, pela prática dos crimes capitulados nos artigos 157, “caput”, e art. 121, § 2o c/c art. 14, “caput”, inciso II, todos do Código Penal. Noticiou que formulou pedido de prisão domiciliar excepcional, haja vista que as 3 (três) filhas do interno foram abandonadas pela genitora, a qual perdeu as guardas em função de denúncias por maus-tratos às crianças, de modo que as crianças ficaram sob os cuidados da avó paterna, que detém uma condição de saúde e financeira extremamente delicada. Salientou que o Ministério Público oficiou pelo deferimento do pedido de prisão domiciliar de natureza humanitária, com monitoramento eletrônico, mediante rigorosa fiscalização, tendo em vista a imprescindibilidade do sentenciado no tocante à prestação de apoio sociofamiliar (mov. 653.1). Porém, a autoridade judiciária indeferiu o pedido. Argumentou que o art. 117, inciso III, da Lei de Execução Penal prevê a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar para as condenadas com filhos menores. No mesmo sentido, tem-se os artigos 317 e 318, inciso V, do Código de Processo Penal. Salientou que apesar da lei referir-se aos condenados em regime aberto, a jurisprudência admite a prisão domiciliar para aqueles que cumprem penas nos regimes fechado ou semiaberto, se as circunstâncias fáticas indicarem tal necessidade. Afirmou que, diante das sequelas extremamente danosas oriundas da ausência da figura paterna em razão do encarceramento, evidenciou-se a necessidade de adoção de medidas que visem à proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade Então, as Regras de Bangkok (Regras das Nações Unidas para o Tratamento de Mulheres Presas e Medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras), subscritas pelo Brasil, estipulam em seu item 2.2 a possibilidade de suspensão da execução das penas aplicadas às mães por um período razoável, em homenagem ao princípio do melhor interesse da criança. Também a regra 42.2 estabelece que “o regime prisional deverá ser flexível o suficiente para atender às necessidades de mulheres grávidas, lactantes e mulheres com filhos”. Afirmou que tal disposição, por analogia, deve ser aplicada a pais encarcerados, sempre no interesse da criança, máxime nas situações de ausência ou abandono por parte da genitora. Alegou que o reeducando é imprescindível aos cuidados de suas três filhas menores (de 8, 11 e 15 anos de idade), as quais foram abandonadas pela genitora, após esta tê-las submetido a situações de risco quando ainda mantinha convívio. Destacou que as crianças e a adolescente estão sob os cuidados da avó paterna, que, todavia, ostenta diversos problemas de saúde, não possui rede de apoio substancial nem condições financeiras para cuidar das netas. Destacou trecho parecer psicossocial que indicam pobreza familiar e problemas de saúde da avó. Acrescentou que a privação da figura paterna contribui significativamente para o incremento da vulnerabilidade das filhas do sentenciado, e pontuou que “O dever do Estado de fazer cumprir a pena privativa de liberdade imposta ao homem, mediante seu encarceramento, não deveria ser mais relevante do que a proteção dos direitos da prole do homem apenado.” Requereu a tutela provisória de urgência, com fundamento no art. 300, § 2o e art. 932, II, ambos do CPC, a fim de que seja liminarmente concedida prisão domiciliar ao agravante, com expedição de alvará de soltura, ainda que mediante monitoração eletrônica; Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em agravo em execução penal não possui previsão legal. A medida excepcional, contudo, reserva-se para caso em que se evidencia, de modo flagrante, com demonstração inequívoca e concomitante, o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. O pedido liminar cinge-se à concessão da prisão domiciliar humanitária ao agravante, em razão de ser imprescindível aos cuidados de suas três filhas, abandonadas pela genitora e sob os cuidados da avó paterna, com saúde precária e parcas condições financeiras. Trata-se de sentenciado condenado definitivamente à pena privativa de liberdade de 30 (trinta) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, da qual já resgatou 12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias, pelos crimes de roubo, homicídio tentado e homicídio consumado. Atualmente, encontra-se no regime semiaberto (com previsão de progressão em 13-julho-2028) (Relatório da Situação Processual Executória - RSPE, ID 55867506). A eminente autoridade judiciária da VEP/DF, em 12-janeiro-2024, indeferiu o pedido de prisão domiciliar, pois não foi produzida prova no sentido de que o apenado seria indispensável nos cuidados de suas filhas menores de idade ou mesmo que estas estejam em situação de desamparo ou abandono, fatos que, por si mesmos, afastam a concessão do benefício. Destacou que, conforme relatório psicossocial, as três filhas do interno estão sob os cuidados da avó paterna e que a conclusão dos profissionais foi no sentido de que a família se encontra acolhida, nos seguintes termos (ID 55867504, p. 677-680): Trata-se de pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pela Defesa em favor do sentenciado, ao argumento de que ele teria três filhas menores de idade que necessitariam de seus cuidados pessoais. Os autos foram encaminhados para a Seção Psicossocial deste Juízo, que emitiu o parecer juntado nos mov. 636.1. Instado a manifestar-se, o Ministério Público oficiou no mov. 653.1 Relatei. DECIDO. No que toca à concessão do benefício da prisão domiciliar humanitária em favor da apenada ou sua transferência para o regime aberto, tenho que a situação posta em apreciação não se enquadra à hipótese prevista no artigo 117, III da LEP. Com efeito, verifico que não foi produzida prova no sentido de que o apenado seria indispensável nos cuidados de suas filhas menores de idade ou mesmo que estas estejam em situação de desamparo ou abandono, fatos que, por si mesmos, afastam a concessão do benefício. É de se ver que a signatária do relatório da Seção Psicossocial informa que as três filhas do sentenciado (G. - 15 anos, I. - 11 anos e E. – 08 anos), atualmente residem com a avó paterna, Sra. Genilde, a qual lhes presta todo cuidado e assistência necessários, de forma que não se encontram em situação de vulnerabilidade, conforme se extrai do relatório, verbis: “Por meio da entrevista, foi ratificado que o Darlei possui dois irmãos, os quais são da relação entre a Sra. Genilde e o Sr. Luiz, e apresentados a seguir: (1) o Davidson Lima Araújo conta com 38 anos de idade, concluiu o ensino médio, ele trabalha como eletricista, atualmente reside no município de Guarapari, no Espírito Santo, com a esposa (Aurora) e os dois filhos (C. e Y.); (2) o Davi Lima Araújo conta com 32 anos, concluiu o ensino médio, trabalha como técnico de telecomunicações, reside na Região Administrativa da Ceilândia com a esposa (Daniela) e os dois filhos (L. e M.), quando se acrescenta que o Davi possui outra filha, a A.C, que reside com a mãe biológica (Valciclene) , no Estado do Maranhão. Da relação conjugal entre o Darlei e a Stephanie de Sousa Felix, nasceram três filhas: (a) a G.S.A. possui 15 anos , é estudante do 9o ano do ensino fundamental, matriculada no período matutino, no Centro Educacional 31 (Ceilândia / Setor O), e faz curso de auxiliar administrativo pelo programa Jovem Aprendiz; (b) a I.S.A. conta com 11 anos, é estudante do 5o ano do ensino fundamental, matriculada no período vespertino, na Escola Classe 56 (Ceilândia / Setor O); (c) a E.S.A. tem 8 anos, é estudante do 3o ano do ensino fundamental, matriculada na mesma escola da I. Atualmente, as meninas estão aos cuidados da avó paterna. Para satisfazer as necessidades básicas familiares, a Sra . Genilde informou que a renda familiar advém de duas fontes, de modo que uma ocorre por meio do acesso ao benefício previdenciário de auxílio-reclusão, recebido pelos dependentes do segurado, no valor de um salário-mínimo, outra é parte do salário do Darlei (ele ganha um salário-mínimo mensal e metade é administrado pela Sra. Genilde), somando então o valor total de R$ 1.980,00, o que revela a condição de pobreza familiar, com dificuldades de acesso aos direitos básicos para o alcance do bem-estar físico, emocional e social para quatro pessoas. Sobre as condições de moradia atual, a Sra. Genilde reside com as três netas (filhas do Darlei) em casa alugada pelo valor de R$ 450,00, distribuída em cinco cômodos, em razoáveis condições de estrutura e acabamento , contemplada com serviços básicos de energia elétrica, água encanada e sistema de tratamento de esgoto, moradia esta localizada em rua com pavimentação, próxima de paradas de ônibus e distante de instituições públicas que ofertam serviços de saúde. Isso revela que a família, diante das possibilidades, encontrase acolhida, embora com precariedade e parcial segurança, considerando os limites de acesso à renda e os meios de vida precários, para cooperar principalmente no desenvolvimento integral das três meninas.” (destaquei). Diante o conteúdo extraído do relatório acima transcrito, forçoso concluir que as três filhas do sentenciado estão em boas condições, com saúde e devidamente amparadas pela avó paterna, motivo pelo qual, como antes adiantei, é poss ́viel (sic) afirmar que elas não se encontram em situação de vulnerabilidade. Vale destacar que a época da elaboração do relatório a adolescente G.S.A. estava cursando o 9o ano do ensino fundamental, matriculada no período matutino, no Centro Educacional 31 (Ceilândia / Setor O), e fazendo curso de auxiliar administrativo pelo programa Jovem Aprendiz; já I.S.A. estava cursando o 5o ano do ensino fundamental, matriculada no período vespertino, na Escola Classe 56 (Ceilândia / Setor O); e a criança E.S.A. estudando no 3o ano do ensino fundamental, matriculada na mesma escola da I. Do relatório também se extrai, que a avó e as três menores residem em imóvel alugado, pelo valor de R$ 450,00, distribuído em cinco cômodos, em razoáveis condições de estrutura e acabamento, contemplada com serviços básicos de energia elétrica, água encanada e sistema de tratamento de esgoto, moradia esta localizada em rua com pavimentação, próxima de paradas de ônibus e distante de instituições públicas que ofertam serviços de saúde bem como a renda familiar decorre de duas fontes, de modo que uma ocorre por meio do acesso ao benefício previdenciário de auxílio-reclusão, recebido pelos dependentes do segurado, no valor de um salário-mínimo, outra é parte do salário do reeducando. Assim, embora a genitora e as filhas desejem a presença do sentenciado no ambiente familiar, é de se ver que mesmo em sua ausência as três crianças vêm sendo devidamente amparadas e cuidadas pela avó paterna, não restando demonstrado que o sentenciado seja imprescindível para cuidados e sustento pessoal destas, sendo possível um rearranjo entre os familiares a fim de suprir a ausência do sentenciado enquanto este cumpre a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta. É o quanto basta para indeferir o pedido. Nesse sentido: (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido nos moldes formulados pela defesa e o faço com fundamento no artigo 117, III da LEP. Intimem. O Relatório n. 274/2023 consta ao ID 55867504, p. 648-652. Portanto, ao menos num juízo perfunctório, não se verifica manifesta ilegalidade a reparar que justifique o deferimento da medida de urgência pleiteada, a qual, ademais, possui caráter satisfativo. O pleito defensivo, contudo, deverá ser submetido à análise do Colegiado, quando do julgamento do mérito recursal. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela de urgência. 2. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator